Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728910-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROMEIRO D E S P A C H O Verifiquei que a decisão recorrida enfrentou as matérias aventadas na impugnação do ora recorrente com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos e, da leitura da petição do agravo de instrumento interposto, constatei mera reiteração dos argumentos apresentados oportunamente junto ao Juízo de primeiro grau quando da sua defesa, sem que tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontá-la, do que se poderia extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do agravo de instrumento interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator